Tribunal: TJDFT
Processo: 0710907-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710907-18.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARIA DAS GRACAS DIAS FORTES D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por MARIA DAS GRACAS DIAS FORTES em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. objetivando a declaração de inexistência de débito oriundo de contrato celebrado fraudulentamente e condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Determinada a realização de audiência de conciliação, o apelante não compareceu, conforme a ata de ID 52534775. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamente o a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de aplicação da multa por não comparecimento à audiência de conciliação prevista no art. 334, § 8o do CPC. Brasília, 20 de outubro de 2023 14:09:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador